Tribunal: TJSP
Processo: 2157709-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Autor que não trouxe cópia dos autos do procedimento extrajudicial do imóvel e demonstrou ciência prévia do leilão. Constitucionalidade do procedimento de leilão extrajudicial do bem, não havendo afronta ao devido processo legal, à função social da propriedade e ao direito de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Autor que não trouxe cópia dos autos do procedimento extrajudicial do imóvel e demonstrou ciência prévia do leilão. Constitucionalidade do procedimento de leilão extrajudicial do bem, não havendo afronta ao devido processo legal, à função social da propriedade e ao direito de moradia. Aplicação do art. 34 do Decreto-Lei n° 70/66 ao procedimento previsto na Lei n° 9.514/97, conforme art. 39, II, desta. Possibilidade de purgação da mora até a arrematação do bem. Alteração da Lei no 9.514/97 afastando a aplicação das normas da execução hipotecária extrajudicial à execução da garantia fiduciária imobiliária aplicável apenas aos contratos celebrados após a vigência dessa alteração. Ausência de depósito pelo autor.

Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157709-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
ALESSANDRO SANTOS INÁCIO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
2
Agravo de instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000
Agravante: Alessandro Santos Inácio
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Comarca de Votorantin - SP
Juíza: Dr.a Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Voto no 24042
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária de imóvel.
Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela.
Insurgência. Autor que não trouxe cópia dos autos do
procedimento extrajudicial do imóvel e demonstrou ciência
prévia do leilão. Constitucionalidade do procedimento de leilão
extrajudicial do bem, não havendo afronta ao devido processo
legal, à função social da propriedade e ao direito de moradia.
Aplicação do art. 34 do Decreto-Lei n° 70/66 ao procedimento
previsto na Lei n° 9.514/97, conforme art. 39, II, desta.
Possibilidade de purgação da mora até a arrematação do bem.
Alteração da Lei no 9.514/97 afastando a aplicação das normas
da execução hipotecária extrajudicial à execução da garantia
fiduciária imobiliária aplicável apenas aos contratos celebrados
após a vigência dessa alteração. Ausência de depósito pelo
autor.
Agravo não provido com observação.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
3
interposto contra decisão proferida nos autos da ação de anulação de
procedimento extrajudicial para leilão de imóvel movida por
ALESSANDRO SANTOS INÁCIO, em relação a BANCO BRADESCO
S.A., que indeferiu a tutela provisória requerida pelo autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito ativo
ao recurso com o deferimento da tutela provisória e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser o
agravante beneficiário da assistência judiciária.
É o relatório.
O autor alega que não foi intimado no procedimento
extrajudicial de leilão do seu imóvel, iniciado em razão de sua
inadimplência.
A inicial foi proposta em 17 de junho de 2020, data do
primeiro leilão. O segundo ocorreu em 22 de junho de 2020.
Na matrícula do bem, consta que houve intimação do
devedor.
Poderia o autor ter trazido aos autos cópia do
procedimento extrajudicial para se verificar como foi realizada a
intimação, o que ele não fez.
Embora não tenha sustentado isso, como ele indicou a
data em que o leilão ocorreria, tinha eles ciência disso, o que supre
eventual ausência de intimação desse ato.
O devedor que se sentir lesado pode se socorrer do
Judiciário, não havendo que se falar em absoluta privação dos seus
direitos pela possibilidade de tomada do bem pelo credor.
Não há ofensa ao direito de moradia do autor nem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
4
princípio da função social da propriedade.
O devedor, quando adquire um bem, deve pagar pelo
preço.
Se não o paga, o contrato pode ser resolvido ou o credor,
a depender do caso, executar a garantia que foi dada ao financiamento.
Se não paga o preço, a resolução do contrato com a
retomada do imóvel em nada ofende o direito à moradia do devedor, que
poderá encontrar outro imóvel para residir, ainda que não o compre,
como inquilino, por exemplo.
Em outras palavras, esse direito de moradia, que não é
absoluto, poderá ser exercido quando ele tiver cumprido suas
obrigações.
A função social da propriedade exige que o proprietário
lhe dê um fim útil, utilizando-a de acordo com os ditames sociais.
Não implica a possibilidade de o devedor adquirir o bem e
deixar de pagar seu preço, o que consistiria via reflexa de distribuição de
bens a quem dele necessite.
Permitir a permanência do devedor no imóvel não pago
pela invocação do direito e princípios acima referidos constituiria, em
verdade, desvirtuamento de suas finalidades, criando situação de caos e
insegurança jurídica no país.
Não há, pois, que se falar na alegada inconstitucionalidade.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
CIVIL.
MÚTUO
COM
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
INADIMPLÊNCIA
INCONTROVERSA.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
5
NULIDADE
NA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
9.514/97.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DO
LEILÃO. 1. O inadimplemento do apelante, mesmo que motivado
pela discordância relacionada a suposto excesso de cobrança, não
descaracteriza a mora e, portanto, não impede a tomada das medidas
cabíveis pela recorrida para recebimento do seu crédito. 2. Saliente-se,
ainda, que a constitucionalidade da Lei no 9.514/97, que trata da
execução extrajudicial promovida por agente fiduciário, já foi
assentada pela jurisprudência. Isto porque continua garantido, tanto ao
credor quanto ao devedor, o acesso ao Poder Judiciário, a fim de que
ele conheça de qualquer lesão ou ameaça de lesão, bem como da
prática de excessos ou arbitrariedades na execução da norma. 3. A
alegada nulidade por ausência de intimação para a data do leilão não
procede, destaca-se que a lei 9.514 não prevê tal formalidade, sendo
desnecessária a intimação pessoal do devedor para este fim. 4.
Recurso
improvido.
(Apelação
o
1023357-91.2014.8.26.0554.
Relator(a): Artur Marques; Comarca: Santo André; Órgão julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/09/2016; Data
de registro: 06/09/2016).
Agravo de instrumento
Imissão de posse
Deferimento de
antecipação de tutela (desocupação em 15 dias) - O direito à moradia
não é absoluto e não pode ser exercido em detrimento de direito da
CEF nem dos autores, proprietários do imóvel - Não há notícia de
liminar na ação perante a Justiça Federal em que os réus discutem a
legalidade do leilão extrajudicial - Confirma-se decisão Nega-se
provimento
ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2147437-55.2016.8.26.0000.
Relator(a):
Mary
Grün; Comarca:
Guarulhos; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 04/10/2016; Data de registro: 04/10/2016).
O art. 39, II, da Lei n° 9.514/97 determina a aplicação dos
arts. 29 a 41 do DL n° 70/66 às operações de financiamento imobiliário
em geral a que ela se refere.
Não há, nesse dispositivo, qualquer ressalva.
O fato de a garantia fiduciária não se confundir com a
hipoteca não impede, no presente caso, a aplicação do art. 34 do DL n°
70/66 porque, em ambos os casos, é realizado procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
6
expropriação que culmina na perda do bem hipotecado ou cedido em
garantia fiduciária, prevendo a lei a possibilidade de purgação da mora
até a efetivação da arrematação, que ocorre tanto no procedimento
previsto na Lei n° 9.514/97 como no Decreto-lei n° 70/66.
Tal interpretação favorece o princípio da continuidade do
contrato.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta
C. Corte:
Contrato de financiamento para aquisição de imóvel, com cláusula de
alienação fiduciária em garantia - Ação anulatória - Demanda de
devedor fiduciante - Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela para suspender os leilões do imóvel. Reforma. Necessidade.
Mora incontroversa. Consolidação da propriedade e posse plenas no
patrimônio do credor fiduciário. Cabimento - Observação, porém, de
que o devedor fiduciante tem a faculdade de purgar a mora enquanto
não assinado o termo de arrematação, a teor do art. 34, do DL no
70/66. Inteligência do art. 39, II, da Lei n. 9.514/97. Recurso provido,
com
observação
(Agravo
de
Instrumento
n°
2106453-
97.2014.8.26.0000, Relator(a): Marcos Ramos, Comarca: Araçatuba,
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
24/09/2014).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Ação de anulação
de ato jurídico com pedido de antecipação de tutela - Decisão de
Primeiro Grau em que o Magistrado indeferiu o pedido liminar de
suspensão de leilão extrajudicial. Posicionamento a quo equivocado. É
lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação, purgar o débito Exegese do artigo 34, do Dec. Lei n.o
70/66, aplicável aos contratos disciplinados pela Lei n.o 9.514/97.
Embora já realizado o leilão extrajudicial, imperioso o
reconhecimento da possibilidade de purgação da mora pelo autor, ora
agravante, devendo os atos expropriatórios ser suspensos até
julgamento da demanda principal - Recurso provido, a fim de que seja
reconhecida a possibilidade de purgação da mora, suspendendo o
procedimento administrativo na fase em que estiver, com observação
(Agravo de Instrumento n° 2146403-16.2014.8.26.0000, Relator(a):
Carlos Nunes, Comarca: General Salgado, Órgão julgador: 33a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 22/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
7
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
LIMINAR
-
SUSPENSÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL E SEUS EFEITOS POSSIBILIDADE DE
PURGAR O DÉBITO - Reconhecida a observância, pelo credor-
fiduciário, à Lei no 9.514/97, e ao Decreto-Lei no 70/66, no tocante ao
leilão extrajudicial. Matrícula do imóvel juntada aos autos que atesta
que o agravante foi devidamente notificado e constituído em mora,
deixando transcorrer a oportunidade para purgá-la. Alegação de que
foi paga parte substancial da dívida não comprovada. Ausente
motivação plausível para a interrupção dos pagamentos. Ausência de
comprovação de que o imóvel teria sido arrematado em leilão que
ocorreu aos 08.08.14 - Elementos constantes dos autos que afastam a
verossimilhança das alegações do agravante - Ausentes o "fumus boni
iuris" e o "periculum in mora", incabível suspender a realização dos
leilões extrajudiciais. Reconhecida, no entanto, a possibilidade de o
agravante purgar o débito, até a assinatura do auto de arrematação.
Inteligência do art. 34 do Decreto-Lei no 70/66 - Liminar indeferida -
Decisão mantida - Agravo improvido (Agravo de Instrumento n°
2132239-46.2014.8.26.0000, Relator(a): Salles Vieira, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 28/08/2014).
AGRAVO. TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
HIPÓTESE
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE AO CREDOR E DESIGNAÇÃO DE DATAS
PARA O LEILÃO. PRETENSÃO DOS DEVEDORES DE
PURGAÇÃO DO DÉBITO E PEDIDO DE SUSTAÇÃO DO
LEILÃO MARCADO. SUSTAÇÃO CABÍVEL COMO MEDIDA
CAUTELAR PELO DEPÓSITO FEITO PARA DISCUSSÃO E
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO INVOCADO E PERIGO DA DEMORA. APLICAÇÃO
DO ART. 273, § 7o, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA ESSE
FIM. Conquanto não se questione a consolidação da propriedade ao
credor em razão da inadimplência dos devedores, nos termos da Lei no
9.514/97, a ação por estes ajuizada, com pleito de purgação do débito,
embasada em depósito já feito e aplicação do art. 34 do Decreto-lei
no 70/66, enseja a possibilidade de outorga de medida cautelar de
sustação do leilão marcado. Estão caracterizados os requisitos de
medida cautelar ("fummus boni juris" e "periculum in mora"). O juízo
sobre o cabimento ou não da purgação do débito após a fase
administrativa da execução que culminou com a rescisão do contrato
de financiamento, será lançado na oportuna sentença (cognição
exauriente) (Agravo de Instrumento n° 2025925-76.2014.8.26.0000,
Relator(a): Adilson de Araujo, Comarca: Guarulhos, Órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
8
31a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 11/03/2014).
Deve ser observado, nesse particular, que houve recente
alteração na Lei no 9.514/97 que veda a aplicação das normas relativas
ao Decreto-lei no 70/66 aos casos de execução da garantia fiduciária de
imóvel.
A alteração ocorreu pela Lei no 13.465 de 11 de julho de
2017.
No presente caso, porém, o entendimento acima se
mantém porque o contrato foi celebrado em 5 de julho de 2016, portanto,
na vigência da lei antiga, valendo a regra sobre a purgação da mora
vigente à época da celebração do contrato.
Nesse sentido, vale mencionar a lição de Agostinho Alvim:
“Qual a lei reguladora da mora, no caso de direito intertemporal?
Celebrado o contrato, deve entender-se que as partes sujeitaram os
casos omissos à norma vigente, a qual deve ser tomada como cláusula
contratual, porque ela foi tacitamente aceita, como poderia ter sido
rejeitada (cf. RENÉ CAPITANT, L'Illicite, vol. I, pág. 71). Ora, se as
partes, ao contratar, adotaram a norma como cláusula do contrato, a
lei nova não a poderá revogar como tal, mas tão-somente como
norma. Não poderá revogá-la como cláusula supletiva, porque seria
prejudicar o ato jurídico perfeito. E a Constituição de 1946 proibiu o
efeito retroativo da lei (art. 414, § 3o), mudando, em boa hora, a
orientação impolítica da Carta de 1937 e do art. 6o, 2a parte, da Lei de
Introdução ao Código Civil brasileiro. A constituição de 1969, art.
153, § 3o, seguiu esta mesma orientação. Nessa conformidade, a lei
reguladora da obrigação é a vigente ao tempo em que se celebrou o
contrato (cf. SERPA LOPES, Comentário Teórico e Prático da Lei de
Introdução ao Código Civil, Vol. II, no 124). (In: Da inexecução
das obrigações e suas consequências. 5a ed., São Paulo,
Saraiva, 1980, p. 35-36).
A lei vigente na época do contrato, antes da referida
alteração, permitia expressamente a aplicação das regras referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
9
execução hipotecária, quanto à purgação da mora, às alienações
fiduciárias.
A nova lei proíbe essa aplicação.
Não se trata a nova lei de lei interpretativa, ou seja, de lei
esclarecedora da anterior.
A recente alteração da Lei no 9.514/97 afastando a
aplicação das normas referentes à execução hipotecária do Decreto-lei
no 70/66 ao procedimento extrajudicial da execução da garantia fiduciária
imobiliária não teve natureza meramente interpretativa, pois culminou em
proibir ao devedor fiduciante a purgação da mora até a arrematação, o
que antes lhe era assegurado.
A lei nova, em verdade, altera a lei anterior, não a
interpreta.
Essa alteração produz efeitos ex nunc, ou seja, não atinge
os contratos celebrados antes de sua vigência, sendo possível, nesses
casos, a purgação da mora de acordo com o que prevê o Decreto-lei no
70/66.
Essa questão discutida, neste E. Tribunal, em incidente de
resolução de demandas repetitvas.
Menciono, abaixo, a súmula do julgamento:
"Por maioria de votos, julgaram procedente o incidente de resolução
de demandas repetitivas, fixando a seguinte tese jurídica: "A alteração
introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97
tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não
incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor,
ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em
momento posterior ao seu início de vigência." O Presidente da Sessão,
Des. Gomes Varjão, proferiu voto de qualidade para desempate,
conforme o art. 191, §1o, do RITJSP. Acompanharam o voto
vencedor, proferido pelo Des. Bonilha Filho, os Desembargadores
Francisco Occhiuto Júnior, Daise Fajardo Nogueira Jacot, Flávio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
10
Abramovici, César Luiz de Almeida e Gomes Varjão. Ficaram
vencidos o Relator sorteado e os Desembargadores Cláudio Hamilton,
Carlos Henrique Miguel Trevisan, Milton Carvalho, Antônio Rigolin
e Luiz Eurico, que julgavam procedente o IRDR, fixando a seguinte
tese: "A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II,
da Lei no 9.514/97 tem aplicação imediata e incide sobre todos os
procedimentos de execução de créditos garantidos por propriedade
fiduciária de bens imóveis sendo irrelevante terem sido os contratos
celebrados, a mora constituída ou consolidada a propriedade em datas
anteriores ao seu início de vigência (12.07.2017)". Por maioria de
votos, deram provimento ao agravo de instrumento de que se originou
o incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o Presidente
da Sessão, Des. Gomes Varjão, proferido voto de qualidade para
desempate. Ficaram vencidos, no julgamento do agravo de
instrumento, o Relator sorteado e os Desembargadores Cláudio
Hamilton, Carlos Henrique Miguel Trevisan, Milton Carvalho,
Antônio Rigolin e Luiz Eurico, que negavam provimento ao recurso.
Redigirá o acórdão o Des. Bonilha Filho. Farão declaração de voto
vencedor os Desembargadores Francisco Occhiuto Júnior, Flávio
Abramovici e César Luiz de Almeida. Farão declaração de voto
vencido o Relator sorteado e o Des. Milton Carvalho."
Pendiam de julgamento, quando interposto este agravo,
embargos de declaração.
O autor, porém, não depositou qualquer valor, o que
impede a concessão da liminar.
Caso ele realize o depósito do valor que entender devido,
compreendidas as parcelas devidas até a data do depósito acrescidas
dos encargos contratuais e despesas efetuadas pelo banco na execução
extrajudicial, até a assinatura do auto de arrematação, tal decisão poderá
ser revista.
Nego, pois, provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157709-69.2020.8.26.0000 -Voto no 24042
11